Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTERESSE DE AGIR, ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, cujo julgamento reconheceu a existência de interesse de agir, a adequação da via eleita e a incidência do prazo prescricional decenal na ação de prestação de contas, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado o retorno dos autos para novo julgamento, com exame expresso das teses suscitadas nos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) alegado pedido genérico e ausência de interesse de agir; (ii) suposta inadequação da via eleita à luz do Tema 908/STJ; (iii) alegada impossibilidade da ação por envolver contrato de mútuo, em razão do Tema 528/STJ; (iv) prescrição aplicável e alegação de venire contra factum proprium.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido não possui natureza genérica, porquanto delimitado a período específico e a 46 lançamentos concretamente identificados, o que configura interesse de agir.
2. A via eleita é adequada, pois o objeto da ação limita se à elucidação de lançamentos efetuados em conta corrente, não havendo pedido de revisão de cláusulas contratuais, afastando-se a incidência do Tema 908/STJ.
3. A ação não versa sobre contrato de mútuo, mas sobre a transparência das movimentações na conta corrente, o que torna inaplicável o Tema 528/STJ.
4. A pretensão é de natureza pessoal e sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não se tratando de pretensão fundada em enriquecimento sem causa.
5. O exercício do direito não estava obstado por prescrição ou decadência, razão pela qual não subsiste alegação de venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: É legítima a utilização da ação de prestação de contas para a elucidação de lançamentos específicos realizados em conta corrente, não configurando pedido genérico, inadequação da via eleita nem revisão de cláusulas contratuais, aplicando se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
Dispositivos legais citados: art. 489, §1o, IV e VI; arts. 550 e 551; art. 65 do Código de Processo Civil; art. 205 do Código Civil; art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 33 do STJ; Súmula 259 do STJ; Temas 908 e 528 do STJ.